Tribunal: TJPA
Processo: 0030720-12.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030720-12.2007.8.14.0301

APELANTE: TRANS STORK SC LTDA, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA SA

APELADO: ROSALINA RODRIGUES DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030720-12.2007.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA:
ROSALINA RODRIGUES DE PAULA

ADVOGADA:
ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO (OAB/PA nº. 0129)

APELANTE/APELADO:
TRANS STORK S/C LTDA

ADVOGADOS:
MARCOS SOUZA SANTOS (OAB/SP nº. 138.259) e

FÁBIO CESARES XAVIER (OAB/PA nº. 213.181)

APELANTE/APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA (OAB/RJ nº. 95.935)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RECURSO DA AUTORA
. NÃO JUNTADA DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO ART. 1.010, II E III, CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO
CONHECIDO
.
RECURSOS DA REQUERIDA E SEGURADORA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. NEGLIGÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. RODOAR DA RODA DIANTEIRA DO CAMINHÃO SOLTO. INOBSERVÂNCIA DAS LEIS DE TRÂNSITO POR PARTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO E MANTIDO NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 50.000,00).

PENSÃO AO CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do apelo interposto pela autora, posto que inadmissível e,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação manejados por TRANS STORK S/C LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030720-12.2007.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADA:
ROSALINA RODRIGUES DE PAULA

ADVOGADA:
ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO (OAB/PA nº. 0129)

APELANTE/APELADO:
TRANS STORK S/C LTDA

ADVOGADOS:
MARCOS SOUZA SANTOS (OAB/SP nº. 138.259) e

FÁBIO CESARES XAVIER (OAB/PA nº. 213.181)

APELANTE/APELADO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ADVOGADO:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA (OAB/RJ nº. 95.935)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ROSALINA RODRIGUES DE PAULA
, por
TRANS STORK S/C LTDA
e por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,
nos autos da
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Morais e Materiais,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 17511727),
alega a autora que seu esposo José Matias Elleres de Paula, no dia 28/06/2006, foi vítima de atropelamento quando conduzia sua bicicleta pela Av. Senador Lemos, próximo à Av. Dr. Freitas, e, apesar de ser socorrido, veio a óbito. Afirma que o acidente foi provocado por imprudência do condutor do caminhão Volvo/FH12, placa BUP 4499, de propriedade da requerida Trans Stork, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo indenização por danos morais e materiais.

Em contestação
(Id. 17511734)
a requerida TRANS STORK S/A LTDA denunciou à lide a seguradora e defendeu, em suma, a culpa exclusiva da vítima pelo acidente e, consequentemente, a inexistência de danos a reparar, mesmas tese defensiva suscitada na contestação de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
(Id. 17511748 – pg. 5)
.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 17511890)
, julgando a ação parcialmente procedente, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00) e pensão mensal no importe de um salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos, devendo a seguradora reembolsar a ré os valores da cobertura.

A seguradora opôs Embargos de Declaração
(Id. 17511897)
, que foram rejeitados
(Id. 17511911)
.

Inconformados, os litigantes ingressaram com recurso de Apelação, porém, a autora não apresentou suas razões
(Id. 17511902 e 17511932),
tendo a requerida
(Id. 17511914)
e a seguradora
(Id. 17511924)
defendido a necessidade de reforma da sentença por não restar comprovada a responsabilidade do condutor do caminhão no acidente, dada a culpa exclusiva da vítima, além de pugnarem subsidiariamente pela redução do valor dos danos morais e do pensionamento mensal.

Foram apresentadas contrarrazões pela seguradora
(Id. 17511931)
que nada opôs ao recurso da empresa requerida e, pela autora
(Id. 17511941)
que pugnou pelo desprovimento do apelo da ré.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Manifestação do Ministério Público Estadual se abstendo de intervir no feito
(Id. 17578848).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

1.1

Recurso de ROSALINA RODRIGUES DE PAULA

Da análise de admissibilidade, constata-se questão extrínseca que impede o conhecimento do presente recurso de apelação, pois ausente sua regularidade formal.

Com efeito, a peça recursal (Id. 17511902) foi interposta desacompanhada dos fundamentos e do pedido, o que viola o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, e, embora posteriormente retificada e ratificada (Id. 17511932), continuou sem apresentar as devidas razões do apelo, o que impossibilita a exata compreensão da matéria devolvida ao Tribunal.

Cumpre ressaltar que a prática do ato processual impede sua repetição em face da ocorrência da preclusão consumativa, sendo ônus exclusivo da apelante a correta apresentação do recurso, fornecendo informações necessárias à exata compreensão da controvérsia, bem como, zelar pelo regular processamento do feito, a fim de ver atingida sua pretensão.

Desta feita, incabível a aplicação no presente caso, do disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, já que, vício insanável.

Isto posto, nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, posto que manifestamente inadmissível, face à ausência de regularidade formal.

1.2

Recursos de TRANS STORK S/C LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, com preparos devidamente comprovados.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito.

II. MÉRITO RECURSAL

Considerando que os recursos da requerida e seguradora apresentam alegações similares, passo à análise dos apelos nos tópicos suscitados.

2.1 Responsabilidade civil - Culpa exclusiva da vítima

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve culpa exclusiva da vítima, capaz de configurar excludente de responsabilidade do condutor e empresa proprietária do caminhão.

Defendem os apelantes que não restou comprovada a conduta culposa ou dolosa do motorista do caminhão, já que a autora sequer relatou qual seria o ato imprudente ou negligente do condutor do veículo que teria resultado no atropelamento.

Afirmam que o depoimento da testemunha no qual se baseou o juízo de piso para reconhecer a responsabilidade da requerida foi contraditório em vários aspectos e divergente das narrativas feitas pelas testemunhas no inquérito policial instaurado, que, inclusive, restou arquivado por não ter sido constatada a culpa do motorista do caminhão.

Com efeito, como bem consignou o juízo de origem, a única testemunha ouvida em juízo, Sr. FRANCISCO CARLOS MESQUITA RODRIGUES (Id. 17511775), afirmou que o rodoar da roda direita do caminhão estava solto e trepidando, vindo a atingir o ciclista.

Tal fato, coaduna com o laudo pericial realizado no veículo (Id. 17511743) que constatou a
“quebra do rodoar da roda direita dianteira”
e é confirmado pelas

testemunhas Rafael Ferreira de Moraes e José Joaquim dos Santos Neto, ouvidas no Inquérito Policial (Id. 17511742 – pg. 5/6), que relatam que o ciclista colidiu com o “ferro” da roda dianteira do caminhão.

Resta patente que houve negligência por parte do motorista do caminhão ao trafegar com uma peça da roda dianteira solta, trazendo risco aos demais veículos - motorizados ou não - que transitassem ao lado.

Ora, o proprietário do veículo tem o dever de zelar pela manutenção e bom estado do mesmo antes de colocá-lo em circulação nas vias públicas, conforme art. 27, do CTB, o que não foi observado no caso em comento.

Ademais, como bem frisou o juízo de origem, o ciclista estava transitando na mesma direção de fluxo dos demais veículos, pela lateral da pista direita, de acordo com as normas de trânsito constantes no art. 58, do CTB, tendo, portanto, preferência de circulação.

Logo, deveria o condutor do caminhão ter respeitado a preferência da bicicleta e mantido uma distância lateral necessária de forma a impedir que o rodoar de sua roda dianteira direita atingisse o ciclista (art. 29, II, do CTB).

Desta feita, afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima pelo acidente, restando caracterizada a conduta negligente do proprietário e do condutor do veículo – ao permitir a circulação com peça quebrada e sem respeitar a preferência e distância lateral necessárias – que resultou no atropelamento e posterior óbito do ciclista.

Isto posto, não restando comprovada a alegada excludente de responsabilidade dos apelantes, patente o dever de indenizar, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, impondo-se a manutenção da sentença.

2.2 Dano moral

Considerando que toda a impugnação recursal relativa à existência aos danos limita-se à exclusão da responsabilidade dos apelantes, ante à alegada culpa exclusiva da vítima, já rechaçada no tópico anterior, não merece maiores dilações a condenação dos apelantes em relação aos danos materiais e morais, em decorrência do ato ilícito.

Assim, passo à análise do pedido de minoração do
quantum
arbitrado para indenização por danos morais, fixado pelo juízo de piso em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Apesar de incontável a impossibilidade de mensurar o valor de uma vida, bem como toda a angústia, tristeza e revolta pela perda abrupta do esposo, para fixação do valor relativo aos danos morais, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

2.3 Dano Material - pensão

Defendem os apelantes a inexistência de comprovação de rendimentos da vítima e a impossibilidade de presunção de que o mesmo auferia renda antes de falecer, pelo que, seria indevido o pagamento da pensão mensal à sua esposa, ora apelada. E, de forma subsidiária, requerem a redução do valor da pensão para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, conforme entendimento consolidado no STJ.

Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, sendo desnecessária sua comprovação nos autos (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.930.878/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Portanto, no caso em comento, correta a decisão de origem que estabeleceu o pagamento de pensão para a esposa da vítima, ora apelada.

Entretanto, assiste razão aos apelantes no que concerne a redução do valor estipulado pelo juízo de piso (um salário-mínimo).

Extrai-se do conjunto probatório que a vítima, a quando do óbito, exercia a profissão de arrumador (Id. 17511731), porém, não há nos autos qualquer comprovante de seus rendimentos mensais, razão pela qual deve ser tomado como base o valor do salário mínimo.

A partir desta base de cálculo, deve ser fixado o valor da pensão devido ao cônjuge supérstite em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, já que se presume que 1/3 (um terço) dos rendimentos eram destinados ao sustento da própria vítima (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022; REsp n. 1.709.727/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Este patamar tem sido adotado por esta 2ª Turma de Direito Privado, conforme julgado abaixo colacionado, a título exemplificativo.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS. MORTE DECORRENTE ACIDENTE DE TRÂNSITO. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO ART. 331, CPC/73. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DE ARGUIR A NULIDADE, POSTO QUE NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. MÉRITO. NECESSIDADE DE DECOTAR DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE ALIMENTOS PARA GENITORA DOS AUTORES, VEZ QUE ELA NÃO FIGURAVA COMO PARTE E NEM HAVIA PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. IMPERIOSA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 246, STJ PARA DETERMINAR O ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DO DPVAT NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA EXCESSIVO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVENDO SER REDUZIDO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).
MINORAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA RENDA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO FINAL DO PAGAMENTO DOS ALIMENTOS, VEZ QUE DE ACORDO COM REITERADOS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003901-94.2000.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/11/2022)

Dito isto, merece reforma a decisão de origem para reduzir o valor da pensão devida à apelada para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a contar do evento danoso, até a data em que a vítima completaria 70 (setenta) anos ou do falecimento da beneficiária.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

NÃO CONHEÇO
do Recurso interposto por ROSALINA RODRIGUES DE PAULA, posto que inadmissível, e,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
às Apelações manejadas por
TRANS STORK S/C LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, reformando a sentença tão somente para reduzir o
valor da pensão devida à apelada para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, mantendo incólume os demais termos da decisão.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 31/07/2024